Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA NO ITINERÁRIO. FATO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mudança de itinerário e atraso injustificados que acarretaram o descumprimento contratual, deixando de desembarcar em um dos países prometidos na rota do cruzeiro marítimo, causam danos morais.
2. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, mantida a indenização fixada em R$ 2.500,00.
3. O termo inicial dos juros de mora decorrentes da compensação por dano moral, originado de responsabilidade contratual, flui a partir da citação.
4. Negou-se provimento aos apelos da ré e da autora.